Tribunal: TJDFT
Processo: 0700393-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO ÓRGÃO MINISTERIAL. REMIÇÃO DA PENA. APROVAÇÃO NO ENCCEJA. ESTUDO FICTO. ESFORÇO PESSOAL. AUTODISCIPLINA. OBJETIVO RESSOCIALIZADOR DA PENA. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, que deferiu ao apenado a homologação de remição de pena em virtude da aprovação no ENCCEJA 2023, sem o acréscimo de 1/3, que decorre da conclusão do ensino fundamental durante o encarceramento, tendo em vista que o apenado já havia concluído o Ensino Médio em período anterior ao início do cumprimento da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de concessão da remição pela aprovação no ENCCEJA a apenado que já havia concluído o Ensino Médio antes de dar início ao cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A remição, pelo estudo ou pelo trabalho, é direito do apenado, assegurado no artigo 126, da Lei de Execução Penal, possibilitando, assim, a abreviação proporcional da pena aos dias de comprovada frequência escolar ou ao trabalho. Para a hipótese de remição pelo estudo, visando à prevalência de mecanismos de reinclusão social (e não de exclusão do sujeito apenado), além da modalidade presencial, também é permitida a remição pelo estudo ficto, tema regulamentado pela Resolução no 3/2010, do Conselho Nacional de Educação (CNE), e pela Resolução no 44/2013, posteriormente revogada pela Resolução no 391, de 10/5/2021, do Conselho Nacional de Justiça. O esforço pessoal e a autodisciplina empregados pelo apenado em hipótese de êxito em exames nacionais de certificação de conclusão de nível de ensino (ENCCEJA, ENEM e outros) coadunam-se com o objetivo ressocializador da pena corporal pelo aprimoramento e elevação da escolaridade. A aprovação no ENCCEJA, ainda que a conclusão do ensino fundamental tenha ocorrido em momento anterior ao início do cumprimento da pena, deve ser considerada para fins de remição por estudo, não fazendo jus o apenado, nesse caso, ao acréscimo previsto no artigo 126, § 5o, da LEP.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: LEP, artigo 126; CNJ, Resolução no 391, artigo 3o, parágrafo único;
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 896.787/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024. TJDFT, Acórdão 1852731, 07105284620248070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 25/4/2024, publicado no PJe: 3/5/2024.